Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-26.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001919-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (RECORRENTE), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001919-26.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não guarda relação com os critérios acima e deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
observando que a Recorrente prestou assistência material à Recorrida, fato este incontroverso nos autos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) CONDENAR
Reclamada a pagar o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A Recorrente alegou que o cancelamento do voo originário decorreu da necessidade de manutenção não programada em aeronave. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou “
in totum”
os argumentos levantados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A parte reclamante aduz que adquiriu passagem junto à companhia aérea, com embarque de trecho de Recife-PE a Cuiabá-MT, previsto para o dia 21/12/2019, às 15h15 e chegando ao destino às 22h.

Entretanto, narra a autora que ainda na cidade de Recife houve atraso, somente embarcando às 17h30, perdendo conexão em Guarulhos-SP, fazendo com que a reclamante acompanhada de duas crianças de colo e seu esposo, tivessem que ser realocados no voo das 02h40, no dia 22/12/2019, chegando ao seu destino final as 4h, ou seja, com 6h de atraso.

Em sede de defesa, argumenta a Reclamada que o cancelamento ocorreu em ração de manutenção não programada na aeronave, porém, não logra êxito em demonstrar os fatos alegados.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de manutenção não programada em aeronave não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, resta caracterizado o ato ilícito pela falha na prestação dos serviços da Recorrente, sendo a mesma obrigada a repará-lo.

In casu
, verifica-se que a Recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$
8.000,00 (oito mil reais)
se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Saliento que, a prestação de assistência material à demandante (hospedagem e alimentação), enquanto aguardava a realização do itinerário em que foi recolocada, restou por incontroversa nos autos, o que demonstra ter sido a empresa diligente com seus consumidores, amenizando os abalos morais sofridos por estes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020